Tribunal: TJPA
Processo: 0809632-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809632-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA HELENA REIS SOUZA

AGRAVADO: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0809632-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MÁRCIA HELENA REIS SOUZA

ADVOGADOS: MÁRCIO ANDRÉ MONTEIRO ARAÚJO – OAB/PA 30.767 E JOÃO VITOR PENNA E SILVA – OAB/PA 23.935

AGRAVADOS: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LYTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CÉZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS VALORES A PAGAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Helena Reis Souza contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental. A agravante alega impossibilidade de pagamento das parcelas contratuais sob o argumento de ausência de clareza nos valores devidos, pleiteando a inversão do ônus da prova e autorização de depósito judicial das prestações inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão ou ausência de clareza quanto à identificação dos valores devidos pela agravada, apta a justificar a inadimplência;
(ii) decidir sobre a possibilidade de deferimento do pedido de depósito judicial das parcelas em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação constante nos autos comprova a ciência inequívoca da agravante sobre os valores devidos, que foram reduzidos de R$ 7.422,31 para R$ 2.655,97, excluindo juros e considerando apenas correção monetária.

4.

O inadimplemento das parcelas contratuais, desde a prestação nº 9, demonstra conduta reiterada de descumprimento das obrigações, mesmo após reemissão dos boletos pela agravada.

5.

A ausência de comprovação por parte da agravante de qualquer tentativa de quitar os valores em aberto, seja diretamente ou por meio de depósito judicial, reforça a inexistência de fundamentos para alterar a decisão recorrida.

6.

Precedente vinculante da própria relatora (AI nº 0800950-43.2022.814.0000) afasta a alegação de desconhecimento sobre critérios de correção monetária e juros aplicáveis às prestações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento contratual reiterado do consumidor, com ciência inequívoca dos valores devidos e ausência de medidas concretas para quitação, gera a incidência dos efeitos contratuais correspondentes, não cabendo pedido de depósito judicial sem a demonstração de justificativa válida.

2.

A alegação de desconhecimento dos critérios de juros e correção monetária aplicados deve ser afastada quando os valores já foram readequados e comunicados à parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800950-43.2022.814.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809632-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MÁRCIA HELENA REIS SOUZA

ADVOGADOS: MÁRCIO ANDRÉ MONTEIRO ARAÚJO – OAB/PA 30.767 E JOÃO VITOR PENNA E SILVA – OAB/PA 23.935

AGRAVADOS: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LYTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CÉZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÁRCIA HELENA REIS SOUZA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental que assim motivou conforme excertos destacados:

“NO CASO DOS AUTOS, primeiramente, urge salientar que a autora alegou na exordial que não havia sido expedido o habite-se, no entanto, o documento de Id Num. 49027734 - Pág. 1 comprova que havia sido expedido o habite-se que inclui o lote da autora (quadra B), de sorte que estaria autorizada a cobrança dos juros contratuais simples de 1,6%.”

“Não apenas isso, observo que os documentos de Id Num. 56290324 a Id Num. 56308066, e os de Id Num. 74637007 a Id. Num. 74637008 comprovam que os boletos foram reemitidos e baixaram de R$ 7.422,31 para R$ 2.655,97, sem inclusão de juros, apenas correção monetária.”

“Ainda assim, a autora optou por NÃO REALIZAR O PAGAMENTO, por quase 03 (três) anos, nem das vencidas e nem das vincendas, deduzindo apenas que a ré não teria “comprovado o índice e taxas que utilizou”.

“Portanto, resta patente que é a própria autora quem permanece descumprindo a liminar, pois, ainda que discordasse dos novos valores/boletos, deveria ter comunicado oportunamente nos autos e promovido o pagamento em juízo, ao invés de se manter inerte.”

“Corroborando a atitude desidiosa, a autora ingressou com PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL (Id Num.116835756), sem fazer depósito judicial do valor inadimplido no que entendia devido, valor este que, também NÃO INFORMA POR PLANILHA quais seriam os corretos.”

“Isto posto, embora vislumbre o perigo de dano decorrente da rescisão contratual, entendo que tal situação foi causada pela própria autora, que permanece inadimplente há QUASE TRÊS ANOS, premiando-se da sua inércia, ao invés de promover o pagamento, ainda que em juízo, em claro descumprimento da obrigação imposta por este Juízo.”( PJe ID 20067649,páginas 3-4)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

-impossibilidade de pagamento e da consignação de valores ante os obstáculos colocados pela Agravada como não identificação do valor a pagar;

-índice de correção e período não identificado.

-notificação extrajudicial recebida que não contém o importe acertado ao pagamento e

-necessidade de inversão do ônus da prova e da autorização de depósito judicial.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 20067643/Páginas 1-23).

Redistribuídos à minha relatoria em 09.07.2024, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal por ausência dos requisitos legais.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 21310506 – Páginas 1-9)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0809632-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MÁRCIA HELENA REIS SOUZA

ADVOGADOS: MÁRCIO ANDRÉ MONTEIRO ARAÚJO – OAB/PA 30.767 E JOÃO VITOR PENNA E SILVA – OAB/PA 23.935

AGRAVADOS: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LYTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CÉZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento que recebo dada a presença dos requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto com os importantes destaques:

-inadimplência contratual de
MÁRCIA HELENA REIS SOUZA
desde a parcela 9
.

-
pedido de depósito judicial do conjunto de parcelas 9-44 que não foram efetivamente quitadas e

-ciência inequívoca dos valores ao pagamento, os quais

reduzidos de R$ 7.422,31 para R$ 2.655,97, sem inclusão de juros,

apenas correção monetária.

Estar-se-á diante de claro inadimplemento das prestações contratuais cujos argumentos revelam a nítida intenção de manter essa condição e atrasar o curso regular da retomada do bem pela falta de pagamento consolidado nas prestações 9-44.

E, não há falar em desconhecimento dos valores a quitar ante o julgamento inserto no Recurso de Agravo de Instrumento n. 0800950-43.2022.814.0000,de minha relatoria,

conforme ementa abaixo colacionada:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 6º VIII DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO OU HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADA A PRESENÇA DE UM DOS REQUISITOS, A MEDIDA DEVE SER CONCEDIDA. RESCISÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NÃO EDIFICADO. DEPENDE DE PROVA SUBSTANCIAL QUANTO AO FATO GERADOR. COGNIÇÃO EXAURIENTE A SER FEITA EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. PERCENTUAL DE JUROS EXIGIDO E CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS SIMPLES DE 1% A.M. APLICADOS SOBRE AS PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS APÓS A EMISSÃO DO HABITE-SE EIS O VÍNCULO CONTRATUAL EXISTENTE E AINDA MANTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.( sublinhei)

Realço que o acórdão acima citado foi publicado em 09.08.2024, com trânsito em julgado

devidamente certificado, seguindo-se da baixa definitiva em 04.09.2024, segundo informação extraída do PJe em 16.12.2024.

Dessarte, cai por terra o principal argumento recursal no que toca ao desconhecimento

dos parâmetros de pagamento quanto à qualidade dos juros e início da aplicação.

À vista disso, a decisão combatida vai continuar inalterada porque certa no raciocínio jurídico esposado a não comportar maiores digressões, eis que a inequívoca inadimplência gera a incidência dos efeitos contratuais correspondentes.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter irretocável a decisão objurgada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal conforme fundamentação ao norte lançada.

Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a
quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024